Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput; artigo 33, § 1o, incisos I e II; artigo 35, caput; e do artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal.

2 Os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em habeas corpus anterior e não foram apresentados fatos novos que possam justificar a mudança no entendimento de que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução.

3 Não obstante o tempo de prisão provisória superar o prazo recomendado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria desta Corte, a demora está devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, impondo-se considerar, ademais, que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público já foram ouvidas, estando o encerramento da instrução na dependência da oitiva de testemunhas de defesa.

4. Ordem denegada.